Tribunal: TJDFT
Processo: 0749724-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. LAPSO TEMPORÁVEL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. SISTEMA CNIB. INADEQUAÇÃO. CADASTRO CCS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DESNECESSIDADE.
1 – Reiteração de pesquisas via SISBAJUD, INFORJUD e RENAJUD. Decurso de tempo razoável. É cabível a renovação de ordem de busca de ativos financeiros e de outros bens do devedor, mediante a utilização dos sistemas conveniados, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero.
2 – Busca de ativos via CNIB. Inadequação. O sistema CNIB não é meio adequado para a busca de bens e ativos em sede de execução.
3 – Pesquisa de bens e ativos através do CCS-Bacen. Desnecessidade. O Cadastro não dispõe de informações sobre ativos financeiros passiveis de interesse à execução, sendo desnecessária a consulta para este fim. (ARNALDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Acordão 1693094).
4 – Agravo conhecido e parcialmente provido.
ic